Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDENTIDADE DE DEMANDAS. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Verifica-se a ocorrência de coisa julgada quando se repete ação idêntica a outra em que já houve decisão com trânsito em julgado. Considera-se uma ação idêntica à outra quando se apresentam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§2o, do art. 337, do CPC).

2. Constatada a repetição da mesma demanda, é de ser reconhecida a coisa julgada material.

3. Recurso conhecido e não provido.